Tribunal: TJSP
Processo: 1016537-35.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1016537-35.2018.8.26.0451 Piracicaba Voto 44.146 CSA
Registro: 2020.0000762495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016537-35.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes VANESSA
PRUDENTE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e NELSON BERNARDO PEREIRA
JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FRIAS NETO CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
PARK
DOIS
CÓRREGOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-35.2018.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No: 44.146
APEL. No: 1016537-35.2018.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
JUÍZA 1a INST.: Fabíola Giovanna Barrea Moretti
APTEs.: Vanessa Prudente Pereira e outro
APDAs. : Frias Neto Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
Apelação. Compra e venda. Repetição de indébito. Comissão de
corretagem. Observância aos termos do REsp no 1.599.511/SP,
julgado sob o rito do recurso repetitivo. Comprovação da
contratação expressa do serviço. Exigibilidade que não pode ser
afastada. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
268/273, cujo relatório se adota, rejeitou o pedido inicial com relação à corré Frias
Neto Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenando os autores ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa. E, no tocante à corré Park Dois Construtora e Incorporadora SPE Ltda.,
acolheu o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes
e determinar a restituição do valor adimplido a título de sinal e início de pagamento,
com correção monetária pela Tabela Prática deste E. TJSP, a partir do desembolso, e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ante a sucumbência
experimentada, a corré Park foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 500,00.
Irresignados, postulam os autores, em síntese, a devolução dos
valores adimplidos a título de comissão de corretagem ou, subsidiariamente, a
retenção, pela ré, de apenas 10% do montante pago.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta instância para
o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-35.2018.8.26.0451 -Voto no
3
Anote-se, inicialmente, que a presente relação jurídica
existente entre as partes é de consumo, incidindo na hipótese as disposições do
Código de Defesa Consumidor.
No que tange à questão relativa à comissão de corretagem,
cumpre destacar que a matéria sob exame já se encontra pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, conforme entendimento
abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILÁRIA. VENDA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
VALIDADE.
PREÇO
TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA TÉCNICOIMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE
DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente
vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa
de compra e venda de imóvel. II CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no
contrato acerca desse encargo ao consumidor. Aplicação da
tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança de assessoria
imobiliária,
mantendo-se
a
procedência
do
pedido
de
restituição. Aplicação da tese 1.2. III RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp no 1.599.511/SP, 2a
Seção, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
j. em 24/08/2016, DJe: 06/09/2016).
Conforme o julgado acima, é válida a cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel. Nesse sentido, necessário
que o contrato indicasse de forma clara a responsabilidade do comprador por este
ônus.
No presente caso, é possível constatar que os autores tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-35.2018.8.26.0451 -Voto no
4
ciência inequívoca acerca da obrigatoriedade do pagamento da comissão de
comissão de corretagem, uma vez que firmaram o “Instrumento Particular de
Corretagem de Bens Imóveis”, o que corrobora o entendimento acerca de seu
conhecimento quanto à responsabilidade pelo pagamento da comissão de
corretagem (fls. 106/109).
Ademais, do documento de fls. 110, igualmente vinculado ao
contrato celebrado, está expressamente indicado o valor do financiamento e o valor
da comissão de corretagem, de modo a atender ao disposto no julgado retro referido.
Diante disso, não há como afastar sua exigibilidade.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão do
resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR